Tribunal: TJDFT
Processo: 0741543-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NO CONTRACHEQUE DO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo enunciado de Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Nos termos do art. 14, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e pode ser excluída quando houver prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Verificado que a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço, porquanto não assegurou a segurança necessária para proteção das informações de seus clientes, deve ser deferida a antecipação de tutela para cessar os descontos realizados no contracheque do agravante.
4. Agravo de instrumento provido.